Tribunal: TCU
Processo: 028.157/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Secretaria Nacional de Segurança Pública relativa ao exercício financeiro de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinárias da Secretaria Nacional de Segurança Pública do então denominado Ministério da Justiça e Cidadania (Senasp), relativas ao exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis Regina Maria Filomena de Luca Jasinowodolinski, CPF XXX.507.538-XX; Celso Perioli, CPF XXX.262.608-XX; Marcello Barros de Oliveira, CPF XXX.349.937-XX; Anael Aymore Jacob, CPF XXX.335.117-XX; Adilson Pereira de Carvalho, CPF XXX.436.878-XX; Ricardo Guanaes Cosso, CPF XXX.098.718-XX; Leonardo Rodrigo Ferreira, CPF XXX.958.526-XX; e Davi Rogério Artigas, CPF XXX.383.849-XX; dando-lhes quitação; 9.2. julgar regulares as contas dos responsáveis Joviano Conceição Lima, CPF XXX.635.578-XX; Alexandre Augusto Aragon, CPF XXX.829.340-XX; Adilson Moreira, CPF 551.574.089-0; Nazareno Marcineiro, CPF XXX.568.999-XX; Celina Pereira, CPF XXX.610.516-XX; Rodrigo Oliveira de Faria, CPF XXX.540.626-XX; Clyton Eustaquio Xavier, CPF XXX.132.596-XX; Fernando Antônio dos Santos Matos, CPF XXX.935.964-XX; Tatiana Whately de Moura, CPF XXX.703.548-XX; Victoriana Leonora Corte Gonzaga, CPF XXX.428.178-XX; Rinaldo de Souza, CPF XXX.090.990-XX; Rogério Bernardes Carneiro, CPF XXX.000.721-XX; Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca, CPF XXX.663.967-XX; Pedro Helena Pontual Machado, CPF XXX.670.161-XX; Myron Moraes Pires, CPF XXX.248.371-XX; Hélio Fernando Rosa de Araújo, CPF XXX.746.708-XX; Márcio Paulo Buzanelli, CPF XXX.760.078-XX; Wilquerson Felizardo Sandes, CPF XXX.508.941-XX; Luiz Alexandre Dominguez de Oliveira, CPF XXX.761.477-XX; Mariana Pereira Rego Quintans, CPF XXX.935.301-XX; e Augusta Aiko Umeda kuhn, CPF XXX.290.798-XX; dando-lhes quitação plena; 9.3. determinar, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como no art. 4o da IN TCU 71/2012 e no art. 76 da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública que, no que se refere aos Convênios Siconv 787883/2013, 773036/2012, 773561/2012, 773041/2012, 787705/2013, 787181/2013 e 787706/2013, encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de até sessenta dias, os respectivos processos de tomada de contas especial ou, alternativamente, os pareceres, despachos e/ou documentos que fundamentam a prescindibilidade dessa medida; 9.4. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, à Secretaria Nacional de Segurança Pública que, em relação aos recursos federais disponíveis em contas bancárias de convenentes sem execução financeira por mais de um exercício, e como medida prévia à decisão pela prorrogação de prazos de vigência dos respectivos ajustes, avalie a conveniência e oportunidade de: 9.4.1. analisar, por meio de pareceres técnico-financeiros ou congêneres, o custo-benefício de mantê-los não aplicados, sem entregas efetivas, ante a necessidade de otimização de outras frentes da política pública; 9.4.2. avaliar se as necessidades do ente beneficiário e as diretrizes e objetivos outrora estabelecidos pela União ainda subsistem, bem como a capacidade atual da Unidade da Federação de cumprir ações pactuadas no passado, considerando, sobretudo, a capacidade técnico-operacional e a estrutura de pessoal existentes; 9.5. fixar prazo de sessenta dias para que a Secretaria Nacional de Segurança Pública informe ao Tribunal de Contas da União sobre a implementação das recomendações do subitem anterior ou apresente considerações sobre a decisão pela adoção de medidas alternativas caso as circunstâncias decorrentes da aplicação do julgamento profissional as justifiquem; 9.6. determinar à Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública que monitore o cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 9.7. cientificar o Ministério da Justiça e Segurança Pública acerca deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados pelo portal eletrônico do Tribunal de Contas da União.